Tribunal: TJMT
Processo: 0004211-89.2020.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004211-89.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), RENATO LUIZ BAMPI - CPF: 515.619.219-04 (APELADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELANTE), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), RENATO LUIZ BAMPI - CPF: 515.619.219-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 320 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada pela apelada em razão do inadimplemento de diversas notas fiscais pela apelante. Contestação com reconhecimento parcial do débito. Sentença que declarou adimplida uma das notas fiscais e condenou a ré ao pagamento das demais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se à análise do cumprimento do ônus probatório pela apelante quanto ao adimplemento de três notas fiscais específicas, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os comprovantes de transferência apresentados não indicam de forma clara e inequívoca a quitação das notas fiscais.

4. O e-mail apresentado pela apelante igualmente não fornece descrição suficiente para comprovar os pagamentos alegados.

5. A ausência de prova da quitação impõe a manutenção da condenação ao pagamento das notas fiscais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A insuficiência de comprovação específica e inequívoca dos pagamentos, conforme exige o art. 320 do CC, mantém a presunção de inadimplemento.

2. O ônus probatório de demonstrar a quitação de obrigação recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Expresso Maia LTDA
em face da sentença de ID 231290687, proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em seu desfavor pela ora apelada
MT Comércio de Combustíveis LTDA
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Requerida/Apelante ao pagamento “
da quantia de R$35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), referente às duplicatas sacadas em razão das mercadorias descritas nas notas fiscais n.30.671, n.30711, n.30.823, n.30.908 e n.31.009. Sobre o valor deve incidir juros de mora de 1% a partir de cada vencimento e correção monetária da data do efetivo prejuízo pelo INPC.
” – sic. Além disso, a Requerida/Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que realizou seis transferências bancárias à Apelada entre 11/10/2018 a 14/11/2018, totalizando R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), cujo montante se refere ao pagamento das notas fiscais nº 30.711, 30.785, 30.823 e 30.908.

Argumenta que a Apelada “não impugnou os comprovantes de transferência bancária” e que a sentença deixou de considerar o pagamento realizado de forma parcelada.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer o pagamento do valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), a ser deduzido do montante devido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelada, referente ao inadimplemento pela ora Apelante das notas fiscais nº 30.671 (R$ 7.800,00 – vencida em 14/10/2018),
nº 30.711 (R$ 7.800,00 – vencida em 16/10/2018)
; nº 30.785 (R$ 7.800,00 – vencida em 20/10/2018);
nº 30.823 (R$ 7.800,00 – vencida em 23/10/2018); nº 30.908 (R$ 7.800,00 – vencida em 27/10/2018)
; e, nº 31.009 (R$ 3.900,00 – vencida em 01/11/2018) – todas acostadas em ID 231290664.

Na contestação a ora Apelante reconheceu o inadimplemento das notas fiscais nº 30.671 e nº 31.009.

Por sua vez, a sentença recorrida reconheceu o adimplemento da nota fiscal nº 30.785 pela Apelante, cuja questão não foi objeto de recurso pela Autora/Apelada.

Dessa forma, a controvérsia da Apelação consiste tão somente no reconhecimento do adimplemento pela Apelante, ou não, das notas fiscais de nº 30.711, nº 30.823 e nº 30.908.

Dos documentos que instruem a contestação (ID 231290665), resta evidenciado que a Apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento das supracitadas notas fiscais, pois os comprovantes de transferência não possuem qualquer descrição de que se referem às notas fiscais em litígio.

De igual modo, o e-mail enviado pela empresa Apelante à empresa Apelada (pág. 25 do ID 231290665) não descreve quais notas fiscais foram adimplidas com as transferências, não tendo a parte demandada se desincumbido do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Convém registrar que as referidas transferências foram impugnadas pela Autora/Apelada em sede de impugnação (ID 231290665 – pág. 51/56), ao contrário do que afirma a Apelante no recurso interposto, e que a parte demandante apresentou relação de notas fiscais que supostamente se referem aos pagamentos noticiados na defesa.

Incumbia à devedora (Requerida/Apelante) apresentar prova robusta da plena quitação, descrevendo a data do pagamento e a dívida a ser paga, de forma que assim não o fazendo, assume o ônus do inadimplemento.

O artigo 320 do Código Civil estabelece que “
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Portanto, inexistindo prova que indique a realização de pagamento da dívida, não sendo válida a simples alegação do referido pagamento, a manutenção da sentença se revela adequada.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS COM RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES (JUNTADA POSTERIOR DAS NOTAS FISCAIS) E AFRONTA AOS ARTIGOS 320, 434, 435, TODOS DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. COMPROVAÇÃO DE JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. REFORÇO DE PROVA POSTERIOR COM JUNTADA DE NOTA FISCAL POR MEIO DE PORTAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (...)
Em havendo a demonstração de ocorrência do ato negocial por meio de apresentação de nota fiscal de venda e comprovação de entrega das mercadorias; e,

não sendo demonstrada a quitação, é imperiosa a procedência da ação de cobrança correspondente ao negócio entabulado.
(N.U 1011619-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) - destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024